Tribunal: TJPA
Processo: 0034917-05.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034917-05.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA CELIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS SEM A INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada em Plenário Virtual, de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno por MARIA CÉLIA DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão monocrática de fls. 264/269, da lavra da Exma Dra. Rosi Maria Gomes Farias – Juíza Convocada que com fundamento no Art. 1° do Decreto n°20.910/32, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para reformar a sentença de primeiro grau somente quanto à determinação da cobrança do FGTS contra a Fazenda Pública, estabelecendo que o prazo prescricional deve ser quinquenal.

MARIA CÉLIA DO ESPÍRITO SANTO, ajuizou Ação Ordinária de Cobrança de FGTS em face do ESTADO DO PARÁ, aduzindo que trabalhou como servidora pública estadual contratada por tempo superior ao permitido em lei, até que em 31/12/2007 sem que tenha recebido os valores referentes ao FGTS, por entender que tais valores são devidos a título do pagamento da verba indenizatória.

A ação foi julgada procedente para condenar o Estado do Pará ao pagamento da quantia de R$13.891,29 a título de FGTS. Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, cuja decisão proferida monocraticamente pela então Relatora, Dra. Rosi Maria Gomes Farias, deu provimento ao recurso nos termos acima exarados.

Dessa forma, MARIA CÉLIA DO ESPÍRITO SANTO, interpôs recurso de agravo interno às fls. 270/273, alegando que a decisão recorrida se omitiu ao modo de contagem da prescrição, devendo ter sido adotado a data da propositura da reclamação trabalhista como base para interrupção do prazo prescricional e que deste modo, não foi analisado o pedido da recorrente de pagamento de verbas previdenciárias.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno para manifestação quanto ao momento de interrupção do prazo prescricional, para fins de cálculo do pagamento de FGTS.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará às fls.280/288

É o suficiente relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual civil,
razão pela qual, conheço do recurso e pa
sso a decidir.

Compulsando os autos, verifico que as argumentações deduzidas pelo ente agravante se mostram claramente protelatórias e em nada contradizem o objeto da lide.
Ressalto que, embora seja compreensível o denodo e o esforço com que o douto patrono da recorrente tenta defender os seus interesses, nada de novo apresenta-se para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, que ensejou o provimento parcial monocrático da apelação da parte adversa.

O contrato de trabalho temporário firmado entre as partes, obedecendo ao direito administrativo, possui natureza estatutária, considerando que a autora/agravante
manteve contrato de trabalho com o ESTADO DO PARÁ, sem concurso público, de agosto de 1993 a dezembro de 2007, quando foi dispensada.

Mas, não por isso se pode dizer que a contratação não gera efeitos jurídicos. Aceitar isso seria prestigiar e premiar aquele que deu causa à ilicitude, em prejuízo ao servidor que, de boa-fé, desempenhou dignamente seu trabalho.

Nesse diapasão, quanto à verba referente ao FGTS,

o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público, chancelando a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, e assim ratificando a existência do direito material na hipótese,
verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).”

Vale ressaltar, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que as partes estiveram contratadas pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07, reforçando esse entendimento, houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas
o pagamento de salário e o depósito do FGTS
, a saber:

“
CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º
).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).”

No que tange a questão de prazos prescricionais suscitados pela recorrente, cumpre-nos esclarecer que
a ação de cobrança do FGTS deve ser ajuizada dentro do biênio subsequente ao término da relação de trabalho, conforme determina a parte final do art. 7º, XXIX da CF/88. A respeito disso,
o Plenário do STF, em 13/11/2014, no bojo do ARE 709212/DF, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral,
julgou inconstitucional os artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, superando, desse modo, o entendimento anterior sobre prescrição trintenária
, conforme se extrai da ementa que encimou o referido acórdão:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária
.
Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(STF – ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

No julgamento desse último Recurso Extraordinário, restou assinalado que, diante do que expressamente prevê a Carta da República, especificamente no artigo 7º, XXIX, não há como se sustentar o prazo trintenário amplamente reconhecido na jurisprudência e na doutrina pátria, vez que a regra constitucional em tela possui eficácia plena. Eis a redação do artigo 7º, incisos III e XXIX, da CF/88:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos
para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;”

Desse modo, ficou suplantada qualquer discussão quanto ao prazo prescricional relacionado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pois o STF já deliberou que deve ser observado o que expressamente estabelece o texto constitucional, ou seja,
é quinquenal e não trintenária
.

Entretanto, ainda no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à diretiva, isto é, aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, aplicar-se-á imediatamente o prazo de 05 anos, porém, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 anos, contados do termo inicial, ou 05, a partir da decisão da repercussão geral.

Coisa diversa, contudo, é o prazo para a propositura da ação de cobrança que, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88,
deve ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho
, ou seja, a parte tem 2 (dois) anos para ajuizar a ação e, após esse ajuizamento, pode retornar 05 (cinco) anos para cobrar as verbas que não foram pagas. Se a ação de cobrança não for ajuizada dentro desse período, fulmina toda a pretensão.

Acerca do tema, valho-me do magistério de Sérgio Pinto Martins:

“Com a Constituição de 1988, o FGTS passou a ser um direito do trabalhador (art. 7º, III, da Constituição). O prazo de prescrição para sua cobrança também deve observar os prazos normais do inciso XXIX do art. 7º da Constituição. Dessa forma, não poderia o parágrafo 5º do art. 23 da Lei 8.036 tratar diversamente da Constituição e especificar o prazo de prescrição de trinta anos. Se a lei maior regula exaustivamente a matéria de prescrição no inciso XXIX do artigo 7º, não poderia a lei ordinária tratar o tema de forma diferente

[...]

Quando a Constituição quis estabelecer direitos mínimos foi clara no sentido de usar as expressões 'nunca inferior' (art.7º, VII), 'no mínimo' (art. 7º, XVI e XXI), 'pelo menos' (art. 7º, XVII). No inciso XXIX do art. 7º não foram usadas tais expressões. O constituinte foi preciso no sentido de fixar o prazo, que, portanto, não pode ser modificado pela lei ordinária. O FGTS é um crédito resultante da relação de trabalho. Não pode a lei ordinária reduzir ou ampliar o prazo de prescrição previsto na Constituição.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Prescrição do FGTS para o empregado. In: Repertório IOB de Jurisprudência. Trabalhista e Previdenciário.13/99).”

Ressalte-se que este é o entendimento que vem sendo adotado por esta corte de Justiça, conforme se extrai dos julgados abaixo:

AGRAVO INTERNO FRENTE DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ESTENDIDA ALÉM DO PRAZO LEGAL. CONTRATO NULO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO BIENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, XXIX DA CF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E DO STF (ARE N.º 709.212/STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC. (2019.05252494-81, 211.234, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-07)

........................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO. FGTS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CONTRATO, SEJA ELE CELETISTA OU ADMINISTRATIVO, FOI RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS, NA FORMA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM REPERCUSS?O GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1- A discussão de mérito cinge-se à possibilidade de condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS a servidor público contratado de forma temporária;

2-

O STF assentou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento;

3- Pois bem, em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo. Todavia, apesar de ser considerado nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito, apenas, ao saldo de salário efetivamente trabalhado e depósito do FGTS;

4- Assim, o

recurso de agravo interno é conhecido e improvido, ressaltando-se a incidência da prescrição quinquenal.

(2019.04032212-50, 208.491, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-01)

..................................................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES PERMANENTES. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. CONTRATO DE TRABALHO NULO. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARE 709212/DF. RECURSO CONHECIDO E, DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ficou claro na decisão que a cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deve obedecer à prescrição quinquenal, consoante entendimento cristalizado pelo Pretório Excelso, que na análise do ARE 709212/DF, assim determinou. Desse modo o que o agravante pleiteia já foi analisado na decisão.

2. Agravo Interno conhecido, todavia desprovido.

(2019.03506029-21, 207.620, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-29)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
do presente agravo interno para manter a r. decisão da lavra da Exma. Desembargadora relatora que me antecedeu, reconhecendo ser devido o depósito FGTS do período laborado pelo ex-servidor, respeitado o prazo prescricional quinquenal, nos termos da fundamentação lançada e do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 06/12/2021